Tribunal: TJSP
Processo: 2217970-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que sobrestou, por ora, o levantamento de valores até ulterior manifestação da superior instância. Pretensão de reforma. Com razão. Quantia depositada em juízo que pertence ao executado em razão de bonificação pelo Programa de Participação de Resultados de 2019. Montante distinto do depósito realizado pela empresa em função

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que sobrestou, por ora, o levantamento de valores até ulterior manifestação da superior instância. Pretensão de reforma. Com razão. Quantia depositada em juízo que pertence ao executado em razão de bonificação pelo Programa de Participação de Resultados de 2019. Montante distinto do depósito realizado pela empresa em função da multa a ela aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, esta sim com levantamento suspenso até o julgamento por essa C. Câmara. Recurso provido.